Tribunal: TJDFT
Processo: 0750472-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em virtude do não cabimento do recurso contra decisão que determina a emenda à petição inicial, bem como pela sua intempestividade.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determina a emenda à inicial admite a interposição de agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se o agravo de instrumento interposto pela agravante é tempestivo.
III. Razões de decidir
3. A decisão que determina a emenda à inicial não é passível de agravo de instrumento, pois não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação, o que afastaria a aplicação da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ.
4. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do agravo de instrumento, devendo a tempestividade ser aferida com base na data da última decisão que determinou a emenda da inicial.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo interno.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; Acórdão 1946500, 0720825-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 27/11/2024; Acórdão 1933801, 0712562-91.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 09/10/2024; Acórdão 1924927, 0725232-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18/09/2024.